Tribunal: TJSP
Processo: 1002360-03.2019.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Rediscussão da matéria – Prequestionamento - Caráter Infringente - Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002360-03.2019.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
JOSE BATISTA DOS SANTOS, é embargado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002360-03.2019.8.26.0590/50000 -Voto no 47240
2-g

COMARCA: SÃO VICENTE 5a V. CÍVEL
EMBARGANTE(S): JOSÉ BATISTA DOS SANTOS
EMBARGADO(S): BANCO ITAÚ S/A
VOTO No 47240
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Rediscussão da matéria
Prequestionamento - Caráter Infringente - Recurso rejeitado.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
178/182, visando o prequestionamento da matéria, tendo em vista que houve
violação ao art. 373, I, do CPC e arts. 2o e 3o, do Decreto-lei 911/96.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002360-03.2019.8.26.0590/50000 -Voto no 47240
3-g
O v. acórdão embargado não se ressente das
imperfeições reclamadas, uma vez que se baseou no conjunto probatório e em
precedentes jurisprudenciais para a conclusão do julgado.
Com efeito, não há que se cogitar em equívoco na
apreciação das provas, tampouco em ausência de fundamentação do julgado
impugnado. Isto porque, conforme expressamente consignado “pelo conjunto
probatório, notadamente os extratos bancários a fls. 88/103, verifica-se as parcelas eram
automaticamente debitadas da conta bancária do apelado, cujos lançamentos faziam
referência a parcela que estava sendo adimplida. E, considerando o pagamento da
parcela no 1/51, em 15/06/2016, a parcela no 25/51 deveria ser debitada no mês de
junho/2018, o que não ocorreu. Pois, como as parcelas vinham sendo pagas com atraso
de alguns dias, sendo que a de no 24/51 é que foi paga em junho/2018, como se observa
no 'lançamento do extrato' a fls. 93. Ato contínuo, diante da falta de saldo para
pagamento da parcela 25/51 no mês de junho/2018, está ficou em aberto. Conforme se
observa da Cláusula 7.1, do contrato: “O Cliente deverá manter, na data de vencimento,
saldo disponível suficiente para suportar o débito, estando o Credor autorizado a
processar débitos, inclusive, sobre eventual limite de crédito concedido ao Cliente. A
inexistência de limite de crédito e a insuficiência de saldo na conta indicada pelo Cliente
caracterizará atraso no pagamento'.
De forma que, estando o devedor fiduciante em mora,
a busca e apreensão do bem dado em garantia era mesmo medida de rigor, cuja
medida é executada liminarmente, nos termos do art. 3o do Decreto - lei no
911/69, garantindo ao credor fiduciário a recuperação do bem. “E, seguindo
entendimento da c. Corte Superior, não há possibilidade, na espécie, de aplicação da
teoria do adimplemento substancial, independentemente da proporção do pagamento,
tampouco de purgação da mora, ante a manifesta afronta à legislação de regência. Isto
porque, para a liberação do veículo dado em garantia, exige-se o pagamento da
integralidade da dívida, entendida como as parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de
encargos contratuais e legais, nos moldes reclamados pelo credor fiduciário”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002360-03.2019.8.26.0590/50000 -Voto no 47240
4-g
Deste modo, inexiste violação aos dispositivos legais
em que se funda a tese do embargante, notadamente ao art. 373, I, do CPC e
arts. 2o e 3o, do Decreto-lei 911/96, verificando-se tão somente a insatisfação
diante do resultado que lhes é desfavorável. E, da forma como lançado o recurso,
pretendendo reabrir discussão de matéria já arguida e apreciada por esta c.
Câmara, inadmissível no âmbito restrito destes embargos, não merece prosperar
a irresignação manifestada, dado o seu caráter infringente.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator